Tribunal: TJSP
Processo: 2272300-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2272300-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que são embargantes
FELLIPE RODRIGUEZ SANCHEZ e NAIR SANCHES SANCHEZ, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2272300-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.597
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 2272300-78.2019.8.26.0000/50000
Comarca: 3a Vara Cível - Birigüi
Embargantes: Fellipe Rodrigues Sanchez e Nair Sanches Sanchez
Embargada: Banco do Brasil S/A
Voto no 17.597
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Embargos à
Execução. Recurso não provido. Alegação de omissões.
Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento.
Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados e julgados todos
os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de
declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 200/207, em sede de Agravo de Instrumento derivado
de Embargos à Execução, que, por seu conteúdo, negou provimento
ao recurso.
Os agravantes, não conformados com o
julgamento, se opõem com o presente recurso de Embargos de
Declaração, inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/3 do
incidente 50000).
Para tanto, alegam haver omissões, pois este
Egrégio Tribunal deixou de enfrentar expressamente os artigos 300 e
919, § 1o, do Código de Processo Civil, mencionados no recurso de
Agravo de Instrumento.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2272300-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.597
3
declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade,
contradição na decisão embargada ou corrigir erro material (artigo
1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios no v.
aresto embargado.
Com efeito, o v. acórdão foi explícito ao
especificar que, segundo o disposto no § 1o do artigo 919 do CPC,
deve haver preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela
provisória bem como o oferecimento de bens suficientes à garantia do
juízo e, no caso concreto, os embargantes deixaram, não só de
demonstrar a verossimilhança de suas alegações, como o risco de
dano excepcional ao que decorre, logicamente, da execução.
E não é só. Ainda especificou o v. aresto que, a
despeito de haver bem dado em garantia à execução, maquinário
indicado na cédula de crédito bancário, sem se ir à etapa de avaliação
não se há antecipar que a caução seja suficiente nos autos da
execução.
Ademais, decidiu o colegiado, os embargos à
execução opostos nada possuem de excepcional, pois calcados em
teses recorrentes, como a cobrança de juros capitalizados, cobrança
abusiva de juros, comissão de permanência, que não retiram a
exigibilidade do título, e, com o enfrentamento de tais teses, que
haverá, ainda que acolhidos os pleitos dos embargantes, o seu
resultado será somente a redução do montante executado, mas não a
extinção da execução, sendo certo que o risco de dano invocado não
se mostra excepcional, pois é da natureza da execução a constrição
de bens e valores para a satisfação do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2272300-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.597
4
Em outras palavras, decidiu o v. acórdão, até
que os atos de garantia prossigam nos autos da ação de execução e
sejam suficientes para o pagamento do débito, não há que se falar em
atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
Assim,
remanesce
um
inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado, e, se há divergência quanto à interpretação dada no v. aresto,
cabe aos embargantes manejar recurso com potencialidade de revê-
lo, que não consta possível por meio destes embargos de declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de Processo
Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados e
julgados todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise, pois
“o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se os
Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator